Tribunal: TJSP
Processo: 0001814-70.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do pagamento da multa imposta – IMPOSSIBILIDADE – Multa que poderá ser devidamente cobrada pelo Ministério Público, nos termos da nova redação dada ao art. 51, do Código Penal – Voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no Ag. Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF refere-se a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do pagamento da multa imposta – IMPOSSIBILIDADE – Multa que poderá ser devidamente cobrada pelo Ministério Público, nos termos da nova redação dada ao art. 51, do Código Penal – Voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no Ag. Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF refere-se a delitos praticados contra a Ordem Econômica e Administração Pública - RECURSO DESPROVIDO.